Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-04.2016.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO QUANTO AO TERMO INCIAL DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART.

397 DO CÓDIGO CIVIL.

1.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando do julgamento do REsp 1.205.946 / SP (Temas 491/STJ e 492/STJ):
“Não obstante, é de ser ressaltado que a Lei n.º 11.960/2009 não alterou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça relativamente ao termo inicial dos juros de mora, no sentido de que a definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil”.

2.

Termo inicial dos consectários legais a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação líquida.

3.

Recurso provido com efeitos integrativos para suprir a omissão no aresto embargado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Construtora Leal Junior Ltda opõe embargos de declaração em face do acórdão (ID 3536449) alegando unicamente que houve omissão no julgado quanto à data inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária. Defende que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do vencimento do débito (ID 3575620).

Em sua manifestação, o embargado aduz que inexiste qualquer omissão e que o recurso foi manejado como tentativa de rediscutir o mérito já julgado (ID 3694191).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo e de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM.

1.

Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta pela Construtora Leal Junior Ltda em face do Município de Belém.

2.

Aduziu a construtora que concluiu os serviços e obras contratadas pela Prefeitura Municipal de Belém e que é credora do valor original do crédito (R$2.332.000,45 + R$921.865,86) acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo IPCA até junho/2016, mais a multa prevista na cláusula sétima, item 7.5, do contrato, no valor de R$615,05 (seiscentos e quinze reais e cinco centavos), alcançando o valor total do crédito o valor de
R$6.151.130,17 atualizado pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e honorários.

3.

A sentença de piso julgou procedente a ação.

4.

O Município apelante

não suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a inexistência de prova escrita capaz de ensejar o título executivo.

5.

Dos documentos carreados aos autos, tenho que existe vasta prova escrita do direito pleiteado.

6.

O crédito da construtora decorre do Contrato 004/2012 e dos boletins de medição out/2012 (R$2.332.000,45) e nov/2012 (R$921.865,86). O valor original do crédito é de R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato (0,01% do valor da fatura).

7.

Assim,
conheço e dou parcial provimento ao apelo para reduzir o valor base da condenação para o valor originário do crédito, ou seja, R$3.253,866,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) acrescido da multa prevista no item 7.5 do contrato (0,01% do valor da fatura = R$325,38), com incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

8.

Em sede de reexame necessário, confirmo parcialmente a sentença reexaminada para reconhecer a Construtora Leal Júnior Ltda como credora do Município de Belém, apenas redimensionando o valor do crédito, tendo em conta o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, fixando-o no valor de

R$3.254.191,69 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

No que se refere ao termo inicial dos consectários legais, tratando-se de obrigação líquida, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária devem ser a data do vencimento da obrigação. Tal se deve em virtude da aplicação dos
artigos 397 e 398 do Código Civil
, os quais assim dispõem:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Por oportuno, transcrevo entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando do julgamento do REsp 1.205.946 / SP (Temas 491/STJ e 492/STJ):
“Não obstante, é de ser ressaltado que a Lei n.º 11.960/2009 não alterou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça relativamente ao termo inicial dos juros de mora, no sentido de que a definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art. 219, caput, do Código de Processo Civil”.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os quais restaram assim ementados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DAER. RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. Mostra-se incontroversa a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento do imposto indevidamente retido na primeira nota fiscal apresentada pela parte autora, observada a data do pagamento e a data do pedido administrativo. Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, exceto aquelas oriundas de benefício previdenciário com base na Lei nº 8.213/91, deve ser aplicado o IPCA-E como o índice de correção monetária. Inteligência do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, os índices de atualização monetária e juros de mora em condenação imposta à Fazenda Pública devem estar de acordo com a tese firmada no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 STJ), em que prevê, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009; e
a aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E para período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Termo inicial dos consectários legais que, no caso, devem incidir da data de cada ocorrência, a teor dos artigos 397 e 398 do Código Civil.
Redimensionada a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observado decaimento de cada parte. Isenção da autarquia estadual do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 5º, inc. I, da Lei Estadual nº 14.634/14. APELOS PROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70084715259, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 02-12-2020)
destaquei.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DA MORA NO PAGAMENTO. MORA. CONFIGURAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. FATURA PAGA EM ATRASO. TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação de cobrança, cujo feito foi devolvido a este Órgão Fracionário para eventual Juízo de Retratação, uma vez que, em sede de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a PROCON defende a inaplicabilidade/inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, objetivando seja determinada a incidência do IPCA-E, ao argumento de assim está previsto no TEMA 810/STF (RE 870947/SE), enquanto que, em sede de RECURSO ESPECIAL, o MUNICÍPIO argui violação ao art. 405 do Código Civil, frisando que se trata de responsabilidade civil contratual e que, por isso, incidem juros contados da citação. É caso de retratação no que tange à correção monetária. Isso porque, relativamente às condenações judicias impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é mesmo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que tange à atualização monetária, haja vista que assim ficou definido no item 1 dos Recursos Especiais nºs 495146/MG, 1495144/RS e 1492221/PR, TEMA 905. No caso, a correção monetária deve observar os critérios definidos no item 3.1 do mesmo repetitivo.
2. Por outro lado, não se visualiza cabimento de Juízo de Retratação no que tange ao termo inicial dos juros de mora. Além de o termo inicial dos juros não ser propriamente matéria dos paradigmas acima destacados, tem-se que o acórdão em questão bem salientou as peculiaridades que fazem com que, no caso, os juros de mora incidam desde o vencimento e não desde a citação. É que, em se tratando de obrigação líquida, plenamente exigível e estando a plenamente configurada a mora, o cômputo dos juros se dá com lastro no art. 397 do Código Civil e não o art. 405 do Código Civil. ALTERARAM O JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70075324400, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 19-02-2020).

No vertente caso, não há dúvida de que se trata de obrigação líquida, portanto, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária se dá no vencimento da obrigação.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso com efeito integrativo para suprir omissão no aresto embargado.

É como voto.

Belém, 15/03/2021